Tribunal: TJES
Processo: 0004644-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004644-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE LAURINDO FANTTINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004644-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE LAURINDO FANTTINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A, RODRIGO ANDREATTA - ES34923

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE LAURINDO FANTTINI, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

Consta que o paciente se envolveu em acidente de trânsito e está preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 18, inciso I, parte final, ambos do Código Penal, e 304, 305 e 306, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Aduz o impetrante, em síntese,
(1.)
ausência de fundamentação idônea;
(2.)
ausência de contemporaneidade, e
(3.)
condições pessoais favoráveis.

Atento às circunstâncias do caso, entendo como justificada a manutenção da constrição e indeferimento do pleito de substituição por medidas cautelares diversas.

Como sustentou a autoridade indicada como coatora, a conduta é gravíssima (homicídio praticado na direção de veículo automotor, sob a influência de álcool e excesso de velocidade), o que justifica a constrição a fim de reprimir a reprodução de fatos análogos e acautelar o seio social.

Cito precedentes deste eg. TJES: Habeas Corpus Criminal, 100210035315, Relator: CONVOCADO - EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, DJe: 15/10/2021; Habeas Corpus Criminal, 100190027498, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data da Decisão: 22/07/2019.

A alegação de ausência de contemporaneidade também não se sustenta, vez que a autoridade coatora fundamentou a necessidade da prisão em provas produzidas durante a instrução processual (Id. 4079657).

No mesmo sentido foi o parecer da douta Procuradora de Justiça, Dra. Carla Stein (Id. 4093420):

“(...) a gravidade dos crimes praticados restou demonstrada, em maior evidência, após a conclusão do Inquérito Policial, permitindo ao Julgador monocrático o conhecimento das particularidades do caso, conforme enfatizado na decisão de indeferimento.

(...) a liberdade do Paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à aplicação da lei penal, sendo que neste momento se faz necessária sua custódia para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Digesto Processual Penal não se apresentam, por ora, suficientes, como assinalado pela Autoridade Judiciária da instância singela no vergastado decisum. (...)"

Destaco, por fim, o entendimento predominante do c. Superior Tribunal de Justiça de que a existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar, como na hipótese.

Precedentes: RHC: 127656 PR 2020/0124908-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021; AgRg no HC 758053/SP, 2022/0226914-4, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julg. 06/12/2022, DJe 12/12/2022.

Firmado em todo o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
.
TRÂNSITO.
EMBRIAGUEZ.
DOLO EVENTUAL.
CRIME
GRAVÍSSIMO
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
PROPORCIONALIDADE. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.

-
O
delito imputado ao paciente é
gravíssimo

e vem provocando profunda intranquilidade social.
N
ecessária
e proporcional
a custódia cautelar para
reprimir
a reprodução de fatos análogos
e

resguardar a ordem pública
. Presentes
os requisitos do artigo 312 do CPP.

- Em

habeas corpus
não há
dilação probatória ou
antecipa
ção acerca d
a quantidade de pena
ou regime de cumprimento
que eventualmente
serão
impost
os,
de modo a aferir
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação.

-
A
existência de condições pessoais favoráveis não é, por si só, garantidora da liberdade provisória quando preenchidos os requisitos legais para a decretação da segregação cautelar.
P
recedentes.

-
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 0004644-21.2022.8.08.0000, em que são partes as acimas citadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.